Tribunal: TJSP
Processo: 2220810-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 29970

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ensino superior. Oferta denominada "UNIESP PAGA". Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes. Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC. Recurso não provido, neste ponto. Alegações de ilegitimidade passiva e competência. Pretensões não

Ementa:
VOTO No 29970

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ensino superior. Oferta denominada "UNIESP PAGA". Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes. Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC. Recurso não provido, neste ponto. Alegações de ilegitimidade passiva e competência. Pretensões não deduzidas em primeiro grau e que, por isso, não foram objeto da r. decisão recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça. Inadequação da via eleita. Recurso não conhecido, nestes pontos.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.